Tribunal: TJDFT
Processo: 0723030-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA. MÉRITO. CONTRATO DE ALUGUEL. INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEFINIÇÃO DE INDEXADOR NÃO ESTABELECIDO NO CONTRATO. INCIDÊNCIA DO INPC. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. HIPÓTESE DE MERO ABORRECIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. REDISTRIBUIÇÃO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. REVELIA. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EXCLUSIVAMENTE PELA RÉ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inexistindo demonstração nos autos de que as partes convencionaram o índice de atualização monetária, para casos de inadimplemento de aluguéis e demais despesas com o imóvel locado, acertada a aplicação do índice oficial de correção monetária adotado por este Tribunal de Justiça, qual seja, o INPC, a partir do vencimento de cada parcela.

1.1. No caso, há previsão contratual de índice (IGPM) de repactuação anual do valor do aluguel, para o caso de renovação do contrato locatício e, quanto à forma de reajuste da quantia não houve controvérsia ou modificação do estabelecido contratualmente, pelo Juízo sentenciante.

1.2. O índice utilizado na sentença (INPC), para a correção monetária do valor mensal do aluguel, a contar do vencimento respectivo de cada parcela do aluguel atrasado, possui natureza jurídica diversa do utilizado para reajustá-lo anualmente (IGPM), pois o primeiro visa à recomposição da quantia, em razão da depreciação inflacionária decorrente da mora.

2. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, indenização por dano moral, salvo circunstância excepcional que coloque o contratante em situação de extraordinária angústia ou humilhação, o que não aconteceu no presente caso.

2.1. As consequências do atraso no pagamento dos aluguéis, taxas condominiais e tributos imobiliários à proprietária do imóvel locado melhor se enquadram nas situações decorrentes da vida em sociedade, que geram eventuais dissabores ou inconvenientes, aborrecimentos e prejuízos cotidianos, os quais não configuram dano moral.

3. Honorários de sucumbência. Sucumbência recíproca, mas não proporcional. Conforme averiguado nos autos a parte autora sucumbiu em parte menor, de modo que os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos na proporção do pedido acolhido, fixando em 15% para a autora e 85% para a ré.

4. A ré foi declarada revel e não constituiu advogado nos autos. Assim, inexiste motivação para o arbitramento de honorários advocatícios a serem suportados pela autora, uma vez que não houve a respectiva constituição de profissional da advocacia pela parte contrária, ainda que se tenha reconhecido a sucumbência recíproca nos autos. Precedentes.

5. Apelação cível parcialmente provida.